Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721982-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: KARINE SODRE DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0708493-14.2018.8.07.0004), indeferiu a impugnação apresentada pela parte devedora, convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores encontrados via SISBAJUD. Sustenta a agravante que as constrições recaíram sobre verba alimentar e, portanto, impenhorável. Afirma que foi penhorada a quantia de R$ 270,88 (duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), proveniente de sua aposentadoria, em sua conta corrente; que R$ 1.086,40 (um mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos) foram bloqueados em sua conta poupança; e que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de recebimento de verbas rescisórias trabalhistas, do mesmo modo, estão entre os valores indevidamente penhorados. Assim, entende que deve ser afastada a penhora realizada nos autos de origem, porquanto relativas a quantias recebidas a título de salário, poupança e verbas rescisórias, que são impenhoráveis conforme regras contidas no art. 833 do CPC. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja desconstituída a penhora sobre os valores encontrados via SISBAJUD. Preparo ausente, uma vez que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 95947556). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Para melhor compreensão, cumpre transcrever a r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de impugnação à indisponibilidade de valores via SISBAJUD. Cuida-se de ação de conhecimento em sede de cumprimento de sentença, pretendendo a parte credora a satisfação de dívida no valor atualizado de R$ 112.074,87. Intimada para cumprimento voluntário, a parte devedora apresentou impugnação em que defende o caráter alimentar da verba indisponibilizada, sustentando a impenhorabilidade; bem como a impenhorabilidade de imóvel; como também apresentando proposta de acordo. A devedora defendeu a penhora das verbas por falta de provas da suposta impenhorabilidade, bem como a penhora do imóvel situado na Quadra 27 Casa 22 – Setor Leste – Gama – Brasília – DF, por ser este objeto do litígio, já que a condenação se trata de benfeitorias nele erigidas. DECIDO. De início, destaco que a proposta de acordo foi rechaçada. Lado outro, entendo que a impugnante (devedora) não logrou êxito mínimo em comprovar a impenhorabilidade das quantias constritas no Banco Inter e na CAIXA, não tendo comprovado a natureza salarial ou de poupança das contas, sobretudo por sequer apresentou extrato bancário que vinculasse as contas dos bloqueios ao respectivo titular e que apontasse o respectivo saldo. Note a parte devedora que nos "extratos" apresentados não consta identificação mínima do titular da conta e a natureza desta, bem como das movimentações e do saldo no mês de abril de 2023 e dos dois meses antecedentes, o que necessário. De se ver que não comprovou minimamente a devedora a condição de impenhorabilidade das verbas, obrigação que lhe competia. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 3. Consoante o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, qualifica-se como impenhorável. 4. Diante da ausência de demonstração de que os valores contristados mediante sistema SISBAJUD são oriundos de conta poupança ou sobre verba salarial, impõe-se a manutenção do bloqueio. 5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408649, 07326323720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 em conta investimento (MODAL DTVM), tenho pela possibilidade de penhora integral, sobretudo porque hospedado em conta investimento e considerando a monta do valor total, sendo certo que sem sucesso a prova da origem da verba ante a narrativa confusa e a apresentação de documentos ilegíveis e sem cronologia. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. REMANESCENTE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA INVESTIMENTO. VALORES SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. 2. No caso específico dos autos, é possível a penhora da quantia encontrada na conta corrente do agravado, mesmo que remanescente da remuneração mensal recebida pelo agravado, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, o que faz perder o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. São penhoráveis valores depositados em conta investimento, mesmo em quantias inferiores a 40 salários mínimos pois, em que pese a proteção legal conferida à conta poupança, o mesmo não se aplica a investimentos de qualquer natureza, tampouco quando há depósito de valores expressivos, como no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1342196, 07072045320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a parte executada comprovado a condição de impenhorabilidade das verbas, converto tais indisponibilidades em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se a executada, na pessoa de seu advogado. (...) Sobre o tema, impende destacar o artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e/ou de origem salarial, consoante as normas a seguir transcritas, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No caso em análise, não há demonstração de que se cuida de conta poupança ou de que as verbas constritas da parte agravante possuem natureza alimentar. Observa-se do documento de ID 160136800, juntado aos autos de origem, que as pesquisas patrimoniais efetuadas mediante ferramenta SISBAJUD bloquearam R$ 22,21 (vinte e dois reais e vinte e um centavos) no Banco Inter; R$ 1.357,28 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) na Caixa Econômica Federal; R$ 39,25 (trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) no Banco Modal; e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na instituição Modal DTVM. A despeito da argumentação expedida nas razões do agravo, não trouxe a recorrente elementos probatórios mínimos que possam atestar a alegada condição de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Como bem observado pelo magistrado de origem, não foram colacionados extratos bancários que apontem para o fato de que as verbas bloqueadas sejam de natureza salarial, tampouco de que seriam os valores necessários à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo a quo nas contas da executada. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta Corte Judiciária, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. NATUREZA DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO DIVSERSA NA CONTA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, a qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 2. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. 3. Ante a constatação de diversos créditos havidos na conta em questão, de origem e natureza incerta, tenho que o pleito do recorrente não encontra amparo no disposto do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus da comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial (artigo 854, §3o, inciso I, do CPC/2015), de modo a lhe denotar impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1706480, 07082812920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso. Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados na peça recursal, concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ entende que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Nesse contexto, cabe destacar a notória ausência de qualquer substrato probatório acerca da natureza das contas onde encontrados os recursos e quanto a sua movimentação. Com efeito, veio aos autos apenas imagens de tela contendo o bloqueio de valores, sem que seja possível identificar nem mesmo o titular da conta e sua natureza e que não correspondem às quantias retratadas no Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores (ID 47472281). O mesmo se dá com relação ao montante constrito na instituição financeira Modal DTVM. Não obstante a alegação de que os valores são decorrentes de verbas rescisórias, não há provas de quantias recebidas a esse título, nem demonstração de que eventual percepção desses recursos tenha sido convertida em investimento no referido banco. Em outras palavras, a parte não fez prova nem da origem nem do caminho dos recursos. Assim, a recorrente não se desincumbiu de informar de que valores se cuidam, da origem ou de como foram utilizados, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são de natureza salarial ou essenciais à subsistência da devedora, em patente prejuízo para a parte credora e a satisfação do seu crédito. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta colenda Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator